Tribunal: STF
Processo: Pet 12124
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição pela qual se apresenta “reclamação disciplinar com pedido liminar”, em face de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    O requerente pede: 



     “i. O recebimento da presente Reclamação Disciplinar, conf. narrativa apresentada, 



    ii. Liminarmente, com fundamento no art. 300 do CPC, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Reclamado, no tocante à determinação de bloqueio ex officio das contas bancárias do Reclamante, sob pena de se chancelar dilapidação indevida do seu patrimônio, sem qualquer fundamento idôneo para tanto; 



    iii. A notificação do Reclamado para que, querendo, apresente sua defesa, sem prejuízo de intimação pela imprensa oficial; e 



    iv. A este Supremo Tribunal Federal sejam apurados os fatos acima narrados, instaurando-se o competente processo legal administrativo disciplinar para aplicação da penalidade cabível e prevista em lei para a espécie“ (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



    Isso porque não há previsão regimental que fundamente o pedido formulado, por meio de petição avulsa.



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    À Secretaria Judiciária para que proceda o recolhimento das custas, tendo em vista a inexistência de decisão que confira isenção ao requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator